Tribunal: CARF
Processo: 10980.720400/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720400/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.421 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
COMPORTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DESCONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO.
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. Os juros pagos sobre o capital próprio, na parcela
excedente ao limite imposto pela legislação, constituem fatos geradores de
contribuição previdenciária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencida a relatora e os
conselheiros Wesley Rocha e Maurício Dalri Timm do Valle que deram-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Relatório
Trata-se de processo de Auto de Infração, DEBCAD 37.393.9418, de contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais,
prevista no inciso III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 11/16, no período fiscalizado, de
01/01/2007 a 31/12/2008, a auditoria constatou que a empresa distribuiu aos sócios, Hermes
Schultz e Jean Felipe Schultz, em 2008, valores a título de remuneração do capital próprio
(chamados JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO JCP), calculados sobre as contas do
patrimônio líquido dos anos de 2005, 2006 e 2007.
Consta do Relatório Fiscal a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais em
razão da falta de declaração de contribuição previdenciária em GFIP.
Cientificado da autuação em 31/03/2013, conforme comprovante de fls. 60, o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 64/320 em 28/02/2013, na qual alega, em síntese,
que o lançamento deve ser anulado por vício material ou julgado improcedente, tendo em vista
que os valores de JCP foram pagos em conformidade com a legislação e se caracterizam como
remuneração do capital investido e não como remuneração por serviços prestados.
Da nulidade do lançamento por ausência de demonstração da ocorrência do fato
gerador - Preliminarmente, alega a nulidade do AI, entendendo que a conclusão simplória
contida no AI de que, por supostamente não cumprir os requisitos para creditamento dos JCP, os
valores excedentes devem ser considerados como remuneração por serviços prestados não
demonstra efetivamente a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária.
Nesse sentido, alega não ter havido a demonstração de quais foram os serviços
prestados pelo sócios no ano calendário de 2008, que dariam azo à exigência da contribuição
previdenciária, sendo a conclusão da autoridade fiscal mera presunção, sem qualquer
comprovação.
Citando o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), afirma que não cabe
discricionariedade ao agente fiscal ao efetuar o lançamento e que o Direito Tributário brasileiro,
por força de expressa previsão constitucional, está vinculado ao princípio da verdade material,
que repele a adoção de presunções ou ficções jurídicas no campo da tributação.
Aduz que, não obstante o exposto, a autoridade fiscal não observou a verdade
material, pela ausência da efetiva análise da natureza dos pagamentos realizados.
Aduz, em suma, que a ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador
acarreta a nulidade do lançamento por vício material e violação aos princípios da verdade
material, da motivação, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, e cita decisão
administrativa.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Da legalidade da distribuição dos JCP aos sócios - Explica que os JCP, como
modalidade de juros pagos a acionistas, como remuneração do capital investido pelos sócios na
empresa, constituem despesa dedutível do IRPJ e da CSLL, sofrendo a incidência da alíquota de
15% (quinze por cento) de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), se o beneficiário for
pessoa física.
Destaca que, conforme comprovantes anexos (Doc. 5), ao realizar o creditamento
dos referidos JCP, houve a incidência e o recolhimento do IRRF, por meio de PER/DCOMP, o
que comprova a natureza jurídica dos JCP, afastando sua natureza remuneratória pela prestação
de serviços.
Argui estar equivocado o entendimento da autoridade lançadora, segundo o qual
os valores referentes a exercícios anteriores não podem afetar o resultado de 2008, conforme
decisões administrativa e judicial, que transcreve. De acordo com a referida decisão judicial,
proferida pelo STJ, a legislação não impõe que a dedução fiscal dos JCP deva ser feita no mesmo
exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Entende que os JCP que poderiam ter sido creditados ou pagos em períodos
anteriores, mas não o foram, podem ser acumulados aos JCP do período em que serão registradas
as despesas com juros, desde que o somatório dessas despesas observem, no momento do
cômputo dos juros sobre o capital próprio, o maior valor entre os limites estabelecidos: 50% dos
lucros do período do crédito ou pagamento, antes da dedução dos mesmos, ou 50% dos lucros
acumulados mais reservas de lucros registrados até o momento do crédito/pagamento.
Diz que este entendimento não encontra resistência no art. 9o da Lei no 9.249, de
1995, visto que este não condiciona a dedução ao atendimento cumulativo: a) de registro de
despesa em um determinado exercício; b) de cálculo com base no patrimônio existente no
exercício em que a despesa for registrada contabilmente; e c) de aplicação da TJLP limitada ao
período de janeiro a dezembro do exercício do crédito ou pagamento dos juros.
Assim, considera que, tendo a impugnante realizado o creditamento no ano de
2008 dos JCP, correspondentes aos anos de 2006 a 2008, incluindo períodos anteriores, bem
como respeitado o limite de 50% dos lucros acumulados no período de deliberação pelo
pagamento dos juros, essas despesas poderão ser integralmente deduzidas das apurações de IRPJ
e CSLL, sem configurar caráter remuneratório.
Da não incidência de Selic sobre a multa de ofício - Discorre, em seguida, acerca
da não incidência dos juros de mora (Selic) sobre a multa de ofício, destacando que a penalidade
pecuniária não é um débito decorrente do tributo, mas do descumprimento de uma obrigação
legal, de efetuar o recolhimento do crédito tributário, conforme julgados que transcreve.
Nesse sentido, afirma que o art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996, não é aplicável à
multa de ofício imposta no caso em tela, pelo que esta não está sujeita à aplicação de juros de
mora, por falta de disposição legal.
Do pedido- Requer, ao fim, a nulidade da autuação ou, alternativamente, sua
improcedência e o afastamento da exigência de juros de mora sobre a multa de oficio.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Da nova petição - Em 22/03/2013, o contribuinte apresentou a petição de fls.
325/328, relativa à Representação Fiscal para Fins Penais constante do processo
10980.720400/201325.
A DRJ Juiz de Fora, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> Preliminarmente, verifica-se não haver nulidade do lançamento, em razão da
alegada falta de comprovação da ocorrência do fato gerador nem improcedência, em razão da
alegada ilegalidade da distribuição de JCP realizada.
Também não há reparo a ser feito no lançamento, visto este ter sido efetuado em
consonância com a legislação de regência, amplamente citada no Relatório Fiscal.
Em relação à caracterização do excedente dos JCP como remuneração de
contribuintes individuais, base de cálculo da contribuição previdenciária, deve-se ter em vista
que, em não se tratando de crédito ou pagamento de rendimentos de capital, nos termos legais, os
valores creditados aos sócios gerentes da impugnante, apurados na ação fiscal, devem ser
considerados “remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe [à empresa] prestaram serviços” consoante os
artigos 12, V, “f”, e 22, III da Lei 8.212/1991, não havendo que se falar em ofensa aos princípios
da verdade material, da motivação, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.
O impugnante entende estar equivocada a autoridade lançadora, segundo a qual os
valores referentes a exercícios anteriores não podem integrar o valor creditado dos juros sobre o
capital próprio, por não poderem afetar o resultado de 2008, conforme decisão judicial que
transcreve.
Todavia, deve-se registrar que as decisões judiciais e administrativas colacionadas
somente têm efeito entre as partes que compõem a lide, não vinculando as decisões deste órgão
julgador, o qual deve observar o princípio da legalidade.
Nesse sentido, conforme explicitado pela autoridade lançadora, deve-se observar
que a distribuição dos juros sobre o capital próprio é uma faculdade da empresa, a qual, para
realiza-la, deve respeitar os limites estabelecidos legalmente, bem como o princípio da
competência, sob pena de a contabilidade não espelhar a real situação da empresa, alterando o
resultado dos exercícios seguintes.
Acerca da impossibilidade da incidência de juros de mora ou da taxa Selic sobre a
multa de ofício, deve-se esclarecer que tal incidência não ocorreu no presente lançamento, pois,
conforme disposição contida no art. 35 da mesma Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art.
61 da Lei no 9.430, de 1996, citado no item 602 do relatório Fundamentos Legais do Débito
(FLD), fls. 6/7, os juros são calculados sobre o valor originário, mediante a aplicação dos
seguintes percentuais: a) taxa média mensal de captação do tesouro nacional relativa a divida
mobiliaria federal / taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custodia Selic, a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo ate o mês anterior ao do pagamento
b) 1% (um por cento) no mês do pagamento.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

No tocante à petição de fls. 325/328, cabe esclarecer que a Representação Fiscal
para Fins Penais emitida não integra o Auto de Infração, mas constitui instrumento próprio, pelo
qual o auditor fiscal, em suas atribuições internas e externas, por dever funcional, comunica ao
Ministério Público a ocorrência, em tese, de ilícito penal para que, se for o caso seja instaurada a
respectiva ação penal objetivando a apuração do ilícito, conforme previsto no artigo 1o da
Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010.
Nesse sentido, deve-se lembrar que a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN) e que não cabe à instância administrativa manifestar-se
acerca da legalidade e ou da constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico,
cuja apreciação incumbe ao Poder Judiciário. A administração tributária está jungida pela estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos julgadores
afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária, conforme disposto no art. 26a do
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
Do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação e manter o crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como
sabemos,
a legislação prevê o cumprimento de obrigações tributárias
principais e acessórias. Para as últimas, o descumprimento sujeita o infrator à penalidade
pecuniária,, cuja aplicação ocorre de oficio pela autoridade fiscal, independente de existência de
prejuízo ou não ao erário.

No caso em tela, a conduta da recorrente foi distribuir aos sócios, Hermes
Schultz e Jean Felipe Schultz, em 2008, valores a título de remuneração do capital próprio
(chamados JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO JCP), calculados sobre as contas do
patrimônio líquido dos anos de 2005, 2006 e 2007.

Preliminar - Nulidade

O Recorrente alega que no presente processo deve ser declarada a nulidade do
auto tendo em vista suposta ausência de fundamentação legal, cerceamento de defesa, autuação
genérica, bis in idem, dentre outros supostos alegados vícios materiais e formais.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Discordo do quanto alegado eis que , conforme pode se verificar da leitura dos
autos, os fatos que deram suporte ao lançamento estão adequadamente descritos, tendo sido
mencionados os procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal, as irregularidades
apuradas, a fundamentação legal a elas dada e a demonstração da reconstituição da base de
cálculo do imposto.

Quanto à descrição dos dispositivos legais infringidos, ainda que houvesse
somente uma referência genérica no anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos
artigos que fundamentaram o presente lançamento, o que não foi o caso, descaberia a arguição de
nulidade.
Examinando-se os autos, verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados
na autuação dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos, sendo
que vários deles traçam diretrizes acerca do que será considerado rendimento tributável e
rendimento isento. Entretanto, a fundamentação apresentada não diverge da matéria relativa à
infração imposta ao sujeito passivo, coadunando-se perfeitamente com ela.

Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos
os requisitos legais.

Ou seja, houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da
notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o
órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

MERITO
Como sabemos, os Juros sobre Capital Próprio representam uma remuneração
paga ao investidor em razão da disponibilização de capital em favor da empresa, o que é
representado por seu patrimônio líquido. Em síntese, trata-se de remunerar o investidor pelo
custo de oportunidade em razão de disponibilizar recursos que poderiam ser alocados em outra
atividade. A grande vantagem do JCP refere-se ao fato de que os valores pagos podem ser
contabilizados como despesa na apuração do lucro real, deduzindo-os da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e,
portanto, reduzindo significativamente a carga tributária. No que diz respeito a aludida dedução
do JCP como despesa, faz-se necessária a observância no disposto no art. 9o da Lei no 9.249/95.
A partir do dispositivo supra, infere-se que certos requisitos devem ser
preenchidos para que seja possível a dedutibilidade do pagamento do JCP, quais sejam: (i) o
efetivo pagamento ou crédito dos juros aos titulares; (ii) a limitação do montante a ser pago ao
resultado da aplicação da TJLP pro rata dia sobre o valor do patrimônio líquido; (iii)o limite
para pagamento deve ser de 50% do lucro do exercício, antes de computada a despesa com os
juros, ou de 50% dos lucros acumulados e reserva de lucros; e (iv) a retenção na fonte do
imposto de renda, dos dois o maior.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Todavia, apesar dos benefícios oferecidos pelo pagamento de JCP, há
substancial controvérsia quanto a possibilidade de a pessoa jurídica deduzir os valores de JCP
relativos a exercício anterior ao da deliberação do pagamento, comumente chamados de JCP
Retroativo. O pagamento do JCP retroativo ocorre quando a empresa opta, por exemplo, em não
creditar tais valores aos investidores no ano de 2020, optando por fazê-lo apenas no ano de 2022.
Segundo a Receita Federal do Brasil, as despesas com JCP só podem ser
tratadas como dedutíveis caso se refiram ao ano-calendário da deliberação sobre o pagamento
dos juros, não admitindo que as despesas com juros de anos anteriores sejam deduzidas da base
do IRPJ e CSLL, tendo em vista que a apuração se regra pelo regime de competência. Neste
sentido, foi formulada a Solução de Consulta COSIT no 329, na qual prevê expressamente a
impossibilidade pela dedutibilidade das despesas de JCP Retroativo, com azo no art. 29 da IN
SRF 11/96.
De outro lado, os contribuintes argumentam pela plena possibilidade de
dedução do JCP Retroativo da base do IRPJ/CSLL, uma vez que o art. 9o da Lei no 9.249/95 não
impõe qualquer restrição temporal quanto ao direito de dedução, sendo esta, inclusive, faculdade
concedida pela legislação. Ainda, não haveria que se falar em violação ao regime de
competência, visto que o período de competência, para efeito da dedutibilidade do JCP, é aquele
em que há a deliberação para seu pagamento ou crédito, e não a capitalização em períodos
anteriores.
Neste impasse, em 3 de setembro de 2021, a 1a Turma da Câmara Superior do
CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), decidiu pela possibilidade de dedução do
JCP Retroativo.
Segundo tal entendimento, o artigo 9 da lei 9.249/95, que trata da dedução dos
valores pagos a título de JCP na apuração do Lucro Real, não proíbe o pagamento acumulado,
não havendo, portanto, vedação no ordenamento jurídico.
O aproveitamento compensa a falta de correção monetária de parte dos lucros
do contribuinte, conforme previsto na Exposição de Motivos da lei 9.249, permitindo a dedução
da Taxa de Juros de Longo Prazo, multiplicada pelas contas do Patrimônio Líquido, das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL. Ademais, os juros sobre capital próprio não constituem despesa do
ponto de vista da contabilidade. Assim, não seria possível exigir observância ao regime de
competência para as empresas..
Me filio a tal entendimento e vejo que não há óbice legal para o pagamento
acumulado de JCP, como muito bem traduzido na mencionada decisão da Câmara Superior.

Vale a pena trazer a baila decisão firmada ao final do ano de 2022, pela
Câmara Superior.

A 1a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais decidiu, pelo desempate pró-contribuinte, permitir a distribuição retroativa de Juros
Sobre Capital Próprio, ou seja, a distribuição de valores apurados em exercício anterior.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

A relatora, negou provimento ao recurso do contribuinte, o Banco CNH
Industrial Capital S.A. Para a julgadora, registrar o JCP de forma retroativa representa ofensa ao
regime de competência. Na avaliação dela, o aproveitamento só seria possível se houvesse
autorização legal.

A divergência foi no sentido de que o artigo 9 da lei 9.249/95, que trata da
dedução dos valores pagos a título de JCP na apuração do Lucro Real, não proíbe o pagamento
acumulado, não havendo, portanto, vedação no ordenamento jurídico.

Além disso, o aproveitamento compensa a falta de correção monetária de parte
dos lucros do contribuinte, conforme previsto na Exposição de Motivos da lei 9.249, permitindo
a dedução da Taxa de Juros de Longo Prazo, multiplicada pelas contas do Patrimônio Líquido,
das bases de cálculo do IR e CSLL. Por fim, afirmou que os juros sobre capital próprio não
constituem despesa do ponto de vista da contabilidade. Assim, não seria possível exigir
observância ao regime de competência para as empresas.

Desta feita, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no
mérito DAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Redator designado
Inicialmente registro minha concordância com o nobre Conselheira Relatora
quanto ao afastamento das preliminares suscitadas pela recorrente.
Quanto ao mérito, sobre a dedutibilidade de despesas decorrentes do
pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCPs) calculados com base no Patrimônio Líquido
de exercícios anteriores, divirjo da tese brilhantemente defendida pela Conselheira Relatora.
O presente processo tem por objeto lançamento a título de Contribuições
Sociais Previdenciárias, DEBCAD 37.393.941-8, período de apuração de 01/12/2008 a
31/12/2008, decorrente da glosa de despesas com pagamento de Juros sobre Capital Próprio
referentes a períodos anteriores (anos-calendário de 2005, 2006 e 2007).
O lançamento foi mantido, por unanimidade, pela decisão de primeira instância
administrativa.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

O dispositivo legal que dá ensejo a divergência de entendimento é o art. 9o,
caput e §1o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, in verbis:

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.

Entendo que não assiste razão à recorrente, pelos seguintes motivos já expostos
em julgamentos anteriores do CARF e de sua CSRF. Cito como exemplo o Acórdão n.o 9101-
002.778, e argumentos do voto vencedor elaborado pelo ilustre Conselheiro Rafael Vidal de
Araujo, aos quais me filio e acolho como razão de decidir.
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito inicialmente duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros
sobre Capital Próprio:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e
b) a segunda é que são JUROS (como o próprio nome os qualifica).

Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de
remuneração do capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da entidade.
Assim, para estar de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs somente podem ser
entendidos como elementos que não venham a se integrar ao patrimônio da sociedade
(consistindo numa rubrica redutora do mesmo), ou seja, não podem estar em contas
redutoras dos lucros acumulados, das reservas de lucros ou de outras contas do
patrimônio líquido.
Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos sócios
como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade; o que
implica, necessariamente, em reconhecê-los como integrantes do resultado do
exercício da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se
admitindo que sejam incorridos apenas no momento em que sejam decididas as
destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como permitir o
enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que diz a Resolução
no 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sobre o princípio
da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC)
os enunciados por esta Resolução.
§1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras
de Contabilidade (NBC).
§2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações concretas
e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.
CAPÍTULO II - DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERAÇÃO
(...)
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de
um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade
ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por
conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus
sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos
como o de autonomia patrimonial e o de diferenciação de um patrimônio particular no
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

universo dos patrimônios existentes, além da evidente e contundente
conseqüência: "o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou
proprietários, no caso de sociedade ou instituição". Assim, para que esse PFC seja
observado, é de rigor que o incorrimento dos JCPs não se dê na integração do
patrimônio da sociedade; devendo os Juros sobre Capital Próprio, inevitavelmente,
transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o
conteúdo e abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução no 774, de 16/12/1994,
dando interpretação à Resolução CFC no 750/1993, por meio de um apêndice. Sobre
o princípio da entidade foi melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
"2.1.1 – A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de
direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio de
uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou
proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física, ou
qualquer tipo de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais
como:
­ famílias;
­ empresas;
­ governos, nas diferentes esferas do poder;
­ sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
­ sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que estejam
revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes quantitativos e
qualitativos realizados em consonância com os princípios da própria Contabilidade.
A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes suscite interrogações de
parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial no cerne do Princípio da
Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a única forma de caracterização
do direito ao exercício de poder sobre o mesmo Patrimônio, válida perante terceiros.
Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os
demais Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-se a um
universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios,
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação,
mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece, pois,
de sentido, a idéia de que as divisões ou departamentos de uma Entidade possam
constituir novas Entidades, ou “microentidades”, precisamente por que sempre lhes
faltará o atributo da autonomia. A única circunstância em que poderá surgir nova
Entidade, será aquela em que a propriedade de parte do patrimônio de uma
Entidade, for transferida para outra unidade, eventualmente até criada naquele
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio autônomo, pertencente a
outra Entidade. Na contabilidade aplicada, especialmente nas áreas de custos e de
orçamento, trabalha-se, muitas vezes, com controles divisionais, que podem ser
extraordinariamente úteis, porém não significam a criação de novas Entidades,
precisamente pela ausência de autonomia patrimonial."
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne deste
está na autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à garantia jurídica da
propriedade, como "única forma de caracterização do direito ao exercício de
poder sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente
(fora das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da
sociedade, que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de forma a
respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo resultado da
sociedade no momento do reconhecimento da despesa do exercício, e não serem
incorridos a partir do seu patrimônio já formado.
Deste raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para
formação do lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de
acordo com o fato de os Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros
tipos de juros sempre são despesas para quem os deve.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo
no13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
"Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma semelhança
com o tratamento societário conferido aos dividendos, consoante alegado pela
contribuinte em sua impugnação, há uma diferença essencial entre eles: os juros
sobre o capital próprio representam o custo do capital investido pelos sócios e,
portanto, despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem a
distribuição do resultado.
Como despesa, conceitualmente os juros sobre o capital próprio antecedem a apuração
do lucro contábil. O crédito ou pagamento futuro de juros sobre o capital
próprio, portanto, exige o seu prévio provisionamento, de modo a reduzir o lucro
do período. Se desta forma não se procede, o resultado do período, majorado pela
ausência daquela dedução, passa a ter o status de lucro a ser destinado nos termos do art.
192 da Lei no 6.404/76. Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em
conta as reservas de lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por
objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a remuneração dos
sócios, e não evidencia, por si só, que valores já destinados a reservas de lucros e lucros
acumulados possam ter sua natureza revertida, por deliberação futura, de lucro para
despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao qual
competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em que a
legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou crédito dos juros
sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que tais valores integrem o
lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido pelos
sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser tomada antes da
destinação do lucro líquido do exercício, na forma do art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros, a deliberação
de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou pagamento individualizado, não
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

é suficiente para constituir, neste segundo momento, despesa dedutível na apuração do
IRPJ e da CSLL, como defende a recorrente."
Ainda que não seja causa do fato de os JCPs serem despesas, mas conseqüência
disso, o que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que, para
aqueles que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCPs como despesas,
despesas financeiras, despesas com pagamento de juros.
Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haver juros, há de haver empréstimo ou financiamento de
algo. E esse algo, no caso dos JCPs, é o capital dos sócios, ou seja, há de ocorrer
"empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum que as abordagens sobre esse tema façam analogia
entre os Juros sobre Capital Próprio (pagos aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa realiza
suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela
transferido/disponibilizado; o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa
"dívida" desta para com os sócios (por isso, aliás, o PL figura na coluna do passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCPs também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do
capital "emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas em
lei e não em um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma instituição
financeira.
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de dedução na apuração do lucro real é a Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP, definida especificamente para o período em que o capital
dos sócios ficou à disposição da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo
legal acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou seja,
proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de
um certo ano e seu rateio proporcional ao número de dias pelos quais o capital dos
sócios ficou em poder da empresa configuram importante referencial para a
identificação do período a que corresponde a despesa de juros e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência, que é a
matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCPS)
Pois bem, uma vez sedimentado que os JCPs transitam pelo resultado como despesas,
há que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a essas despesas.
Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato, não há nenhum
tipo de tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim sendo, frente a esse vazio
normativo da legislação comercial, concluo que elas entram nas regras gerais de
tratamento de despesas.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o resultado
do exercício a partir das receitas e das despesas, estas são encerradas e as
contas contábeis onde são registradas são zeradas ao final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos
para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais têm influência de um ano para outro. As contas
de resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes. É um
pilar essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um
mesmo exercício.
É o que se deduz do art. 187 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas,
as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV ­ o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais; (Redação
dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos. (grifou-se)
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício,
necessita de autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1o do art.
187 da Lei das S.A..
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e, conforme
o art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo duração de um
ano), sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos casos especiais
relacionados no parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a data de término pode ser
alterada.
SEÇÃO I - Exercício Social
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada
no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o
exercício social poderá ter duração diversa.
Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os próprios
conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados. É o que se
infere da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei no 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância
obrigatória o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos.
(...) (grifou-se)
Desta imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e
não é somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na ausência
de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma exceção à
aplicação do regime de competência, conclui-se que elas estão submetidas a esse
regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que preveja
especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime de
competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este,
qual seja, o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim,
regime de competência depende de exercício social, ou seja, é função deste. Em outras
palavras, mudou se o exercício social, mudou­se o regime de competência; não se
pode, portanto, construir um conceito de regime de competência dissociado de exercício
social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição
bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo.
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI - O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou
no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, resultantes da
observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é
conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
(...) (grifou-se)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o
correlacionamento simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido
como princípio do confronto das despesas com as receitas e com os períodos
contábeis). A concretização do regime de competência para as despesas consiste no seu
reconhecimento no momento em que incorridas, não estando relacionado (sendo o
reconhecimento independente) a recebimentos ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da FIPECAFI,
em seu Manual:
"3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS
E COM OS PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas
em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada; os consumos ou
sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em determinado período e que
não puderam ser associados à receita do período nem às dos períodos futuros,
deverão ser descarregados como despesa do período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao montante dos
recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no período, mas às receitas
reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas, e às despesas incorridas
(consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em
períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço de
propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão ocorrer em outro
exercício, ou de se incorrer em despesas a serem desembolsadas posteriormente
(sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente
pré-operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa a partir do
exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a gerar receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento que superar o
montante necessário para manter o setor em funcionamento, independentemente do
número de projetos em execução. (Esses últimos gastos incluem os salários fixos
dos pesquisadores e as depreciações dos equipamentos permanentes.) Todo o gasto
incremental necessário para determinado projeto poderá ser ativado e, quando o
projeto iniciar a geração de receitas, amortizado contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em que se caracterizar a
impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou desmobilização do projeto.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional, deverão ser
considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um gasto deixe de
ser considerado como despesa do período, ou através do confronto direto com a receita
ou com o período.
Se somos conservadores no reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido
oposto, com a atribuição de despesas.
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou construção
somente poderão ser ativados durante o período pré-operacional. Entretanto, seu
montante deverá ser contabilizado em conta específica de ativo a ser amortizada a
partir do exercício em que o ativo entrar em operação. As demais despesas
financeiras serão apropriadas aos períodos em que foram incorridas."
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam:
a) a base de confronto não está relacionada aos recursos pagos;
b) as despesas financeiras devem ser apropriadas no período em que incorridas,
excetuado­se os casos de despesas pré­operacionais (aqui inaplicável); e
c) somente em situações extremamente especiais (como as mencionadas na lição,
entre as quais não se enquadra a encontrada no presente processo), autoriza-se a
quebra da consideração da despesa do período através do confronto direto com a
receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, têm que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período em que se deu a utilização do capital dos sócios, isto é, no
período pelo qual esse capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010,
da lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
"(...) a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração."
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo
Conselheiro, de 10/09/2013:
"(...) a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a
pessoa jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades."
Daí então se conclui que o incorrimento das despesas deve se dar no exercício
do auferimento das receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do
mesmo exercício, que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido do período.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior ou de dois, três, quatro ou cinco anos anteriores?
Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCPs só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital próprio
foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, de lucro).
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Portanto, a eventual realização de assembléia que determine pagamento de JCPs
não consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o
pagamento); depois porque a data de assembléia não representa duração de
utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e,
por fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do
pagamento (seja o determinado no estatuto ou contrato social; seja o deliberado em
assembléia, seja o decidido pela administração, no silêncio destes). Nada mais
contrário ao regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente
irrelevante para o reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento das despesas se dá no exercício da aplicação do capital
investido pelos sócios/acionistas na sociedade (período durante qual a empresa
usufrui do capital), ou, ainda, no exercício em que há correlação com as receitas
correspondentes, é elementar ver que a data de assembleia geral que delibere sobre
pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do incorrimento das despesas
de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível
fazer incorrer as despesas de JCPs de um exercício, relativamente ao capital
disponibilizado naquele período, e não efetuar pagamento algum (assim não haverá
lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a
constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da
sociedade para com os sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse DEVER
da empresa fique evidenciado.
Isso está perfeitamente de acordo com o regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para atender
método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se
aponte qualquer inobservância ao regime de competência. Dessa forma, quando se der
o pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de
JCPs incorridas no exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o
art. 9o da Lei no 9.249/1995.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM
EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCPs que deixaram de ser incorridas em
exercícios anteriores, deixando de ir ao respectivo resultado, podem ser incorridas em
períodos posteriores. Ou, ainda, se a sociedade adquiriu, frente à legislação
societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a
manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não
tenha deliberado sobre isso no momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCPs, por não serem exceção ao regime
de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando
incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e
independem do pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida
em exercício diferente daquele durante o qual o capital a ela vinculado esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do
exercício anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto,
flagrante desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de
competência.
A lei societária delimita temporalmente o direito de fazer incorrer despesas: o exercício
social definido no art. 175 da Lei das S.A.. Não existe direito de fazer incorrer
despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o, "b" da Lei no 6.404/1976),
assim como não há, por observância do regime de competência, direito de
postergação de despesas para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá sofrido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros também por força do
disposto no art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
Art. 186. (...)
(...)
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a
fatos subseqüentes.
(...)
Observe-se que o caso concreto não pode ser enquadrado como uma das
hipóteses que permitem ajustes referentes a exercícios anteriores, uma vez que
não houve mudança de critério contábil ou retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum23 a fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste
direito da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCPs que deixaram
de ser incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art. 177 (regime
de competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no art. 187, III e IV e
§1o, "b", todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da
administração da companhia apresentarão à assembléia-geral ordinária, observado o
disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser
dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida, ao final de cada exercício, à assembléia
de sócios/acionistas. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que
acabam por reduzir seus lucros. Talvez daí tenha vindo a forma tão restrita como a Lei
das S.A. tratou a questão da possibilidade de despesas de um exercícios afetarem o
resultado de outro: a apuração do lucro líquido, com a consequente destinação dos
lucros e impactos em todos os exercícios futuros, afeta direitos de todos os
sócios/acionistas.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente
venha a ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

de sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que
a despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
Esta consideração apenas não seria válida se a estrutura societária se mantivesse
intacta durante os cinco anos ou mais, o que é muito improvável em se tratando de
sociedade de capital aberto, ainda mais se considerarmos que a norma em debate é
aplicável aos mais diferentes setores da economia.
Tal fato representa mais um problema para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2005 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) podem ser computadas como tal no ano-calendário
de 2006.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.429/1995
O art. 9o da Lei no 9.429/1995 não modifica nada que esteja assentado na
legislação comercial/societária. Pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma
a se harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro
real para as despesas incorridas24 e pagas, não incluindo nesse tratamento as despesas
pagas e não incorridas. Este último caso seria o das despesas que deixaram de ser
incorridas no exercício anterior (poderiam, à época, ser despesas), mas, nesse exercício,
não são despesas, nem conservam a capacidade de serem incorridas.
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como
fundamento para pagamento de juros, registre-se que a empresa não sofre limitação de
valor na dedução, do lucro líquido do exercício, de despesas de JCPs. Ou seja,
para a legislação societária, não há qualquer restrição de valor, daí porque o
capital pode ser disponibilizado para a empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já no
âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo.
As despesas de JCPs do exercício devem observar conjuntamente os limites do caput e
do §1o do art. 9o da Lei no 9.429/1995 e o excesso dessas despesas deve ser estornado,
em obediência ao art. 6o, §2o, "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício
para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no
exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa e devidamente
constituída e escriturada (no passivo) a corresponde dívida/obrigação de pagá-los. Foi
visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida
surge em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de vista
fiscal, o que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.429/1995 não foi "despesa de juros pagos
ou creditados", mas apenas "juros pagos ou creditados". Assim, não se pode
limitar esse artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas no
exercício e pagas no mesmo exercício. Os "juros" podem ser entendidos como "despesa
de juros" ou como "obrigações/dívidas25 de juros".
Assim, pode-se falar em direito à dedução dos juros pagos, seja por conta do pagamento
das despesas de JCPs do exercício, seja pelo pagamento de dívida relativa a JCPs que
tiveram suas despesas incorridas em exercícios anteriores. Essa segunda hipótese
não impossibilita a dedução da despesa.
Observe-se que o art. 9o da Lei no 9.429/1995 não traz, propriamente, restrição
temporal, mas apenas uma restrição material. Explico: para que os JCPs sejam pagos, é
necessário que os JCPs a serem pagos existam; caso contrário estar­se­ia pagando outra
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

coisa indedutível que não JCPs (como foi o caso que resultou na autuação em
julgamento).
Ou, ainda, hão de existir as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou a obrigação
de pagar JCPs constituída em razão de as despesas de juros relativas a exercícios
anteriores não terem sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução, do lucro real, dos valores
pagos para extinguir a dívida relativas a JCPs de exercícios anteriores, também o
montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do caput e o do §1o) do
art. 9o da Lei no 9.429/1995.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim entendido
o gênero, do qual as despesas e as obrigações seriam espécies), então este limite
deve ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados) entre o total
das despesas pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos para quitar as
dívidas de JCPs de exercício anteriores, estando o excesso submetido ao art. 6o,
§2o, "a", do Decreto-Lei no 1.598/1977.
No caso dos autos, não havia dívidas/obrigações da sociedade de pagar JCPs
vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios anteriores (ausência de
passivo). Estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas pela
falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs, resultando em
desobediência ao art. 177 (regime de competência) e ao art. 186, §1o, da Lei das S.A.
Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital Próprio
(pois não era baixa de passivo de JCPs, nem tampouco despesas de JCPs - já que estas
são somente as incorridas no exercício).
A Instrução Normativa (IN) SRF no 11, de 21/02/1996, ao tratar dos Juros sobre
Capital Próprio, trouxe o caput do art. 29 com a seguinte redação:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(grifou-se)
Comparando-se o texto do caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996 com o caput
do art. 9o da Lei no 9.249/1995, observa-se que foi incluída a expressão
"observado o regime de competência".
Surgiram questionamentos a respeito da legalidade do caput do citado art. 29, em razão
da presença desta expressão em sua redação. A legalidade da inclusão da expressão me
parece tão obvia que, para defendê-la, entendo que a leitura do dispositivo sem a
expressão atacada é suficiente para verificar que não haverá nenhuma modificação de
aplicação do caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996, ou seja, com ou sem a
expressão incluída o artigo tem a mesma efetividade.
É fato que não é a citada expressão que impõe a observância do regime de
competência, nem para a legislação societária, tampouco para a legislação fiscal. Como
ficou cristalino na análise do art. 177 da Lei das S.A., o regime de competência é dever
legal, é regra geral, sem exceção para a legislação societária e com poucas e
expressas exceções para a legislação fiscal (entre as quais os JCP não se encontram).
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

As exceções não podem ser presumidas e a regra geral não tem que ser
expressamente repetida em todos os dispositivos específicos. Assim, não há
qualquer ilegalidade no caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996.
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a
perspectiva de que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito (esta por implicar na caducidade do direito por perda
do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação de não
exercê-lo), entendo por bem tratá-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de
requisito para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim
material: não existiam JCPs para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de juros
(seja por ausência de despesa, já que a despesa só pode ser do exercício; seja por
ausência de sua conversão em obrigação de pagar JCPs).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCPs e a conseqüente
constituição da obrigação de pagá-los, o que permitiria, no caso de pagamento
ou crédito, o enquadramento no benefício fiscal de dedutibilidade do lucro real.
O que foi pago, embora tenha sido denominado de "a título de JCP" não
corresponde à satisfação (por meio de pagamento ou crédito) de obrigações com
despesas incorridas de JCPs.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não são atendidos
os requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir que
houve renúncia ao mesmo, mas apenas que sequer existe a capacidade de renunciá-lo.
Mesmo que haja a renúncia, esta não produz efeito algum, já que o direito não poderia
ser usufruído caso a renúncia não tivesse existido.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da decadência,
esta se daria no âmbito societário e não no âmbito fiscal. Seria, assim,
renúncia/perda de prazo de fazer incorrer a despesa de JCPs na lei societária, ou
ainda, do direito de deduzir do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa
incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e da
decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que não há
direito dos sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há obrigação da
sociedade, quando da ausência da deliberação, de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como intenção de
receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de remunerar os sócios
através de JCPs. A mera permanência do capital dos sócios na empresa não pode, na
ausência de ficções legais (a exemplo de presunção) ou de manifestação de vontade,
ser juridicamente associado a uma forma específica de remuneração do capital.
Caso se aceitasse a existência do "direito" de fazer incorrer, em exercícios
subseqüentes, despesas de exercícios anteriores não incorridas, aí sim a discussão teria
algum sentido, já que não houve renuncia (não existiu manifestação de vontade
em não fazer) ou decadência (não há prazo que fulmine tal direito).
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar
se as prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não
houvesse aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1o, e o art. 187, III e IV e §1o, "b",
da Lei das S.A. não foram respeitados. A sociedade não observou o regime de
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

competência (ausência de correlação despesa-receita/capital), bem como não teve sua
conduta enquadrada entre as possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a
situação é de não cumprimento de obrigação: ao não fazer da forma correta, surge a
vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito
de deduzir do lucro líquido despesas não incorridas em anos anteriores ou permita essa
dedução desde que esse direito não tenha sido renunciado. Na verdade, o regime
de competência simplesmente não permite a dedução do lucro líquido de despesas não
incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer existe, ainda mais quando não
há autorização para fazer incorrer a despesa. Como esse assunto já foi suficientemente
explorado em tópicos anteriores, entendo não ser preciso dizer mais.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido
despesas de JCPs que deveriam ter sido incorridas em anos anteriores,
simplesmente não há que se falar nos institutos jurídicos da renúncia ou da
decadência, por falta do pressuposto básico dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se aplicam
aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita ou de
uma despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos efetivamente
ocorreram.
São improcedentes os argumentos que tentam caracterizar o "incorrimento
extemporâneo" das despesas atinentes a JCPs como mera postergação de
despesas, com antecipação de imposto. Segundo tal tese, o Fisco não sofreria nenhum
prejuízo em decorrência de condutas como a analisada nos presentes autos, razão
pela qual seria descabida a correspondente lavratura de autos de infração.
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os
pressupostos para sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o que, como
visto, não ocorreu. Se a despesa nem chegou a existir no passado, não há como defender
que o que está ocorrendo é apenas o seu cômputo em período de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que o contribuinte pretendeu foi "criar" em 2006 despesas de juros no ano de 2005,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado e que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente encerrado. Isso
realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da
competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a
deliberação decorrente da assembléia geral relativa ao pagamento ou crédito de JCPs.
Certamente dessa deliberação nasce um direito, para os sócios, de receber os valores a
eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los ou creditá los.
Mas como esses valores não podem corresponder à conversão de obrigações anteriores
de JCPs, já que não houve incorrimento de despesas de JCPs nos anos anteriores,
resta apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de pagamento a
título de JCPs, para registro de algum tipo de direito da sociedade para com os sócios,
como distribuição de dividendos, etc.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720400/2013-25

Superada a questão da JCP deduzida extemporaneamente, resta adequado o
tratamento dos valores pagos como remuneração, como bem descrito no acórdão recorrido:
Em relação à caracterização do excedente dos JCP como remuneração de contribuintes
individuais, base de cálculo da contribuição previdenciária, deve-se ter em vista que, em
não se tratando de crédito ou pagamento de rendimentos de capital, nos termos legais,
os valores creditados aos sócios-gerentes da impugnante, apurados na ação fiscal,
devem ser considerados “remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe [à empresa] prestaram
serviços” consoante os artigos 12, V, “f”, e 22, III da Lei 8.212/1991
Em relação à aplicação da taxa Selic, nos termos do artigo 61, da Lei 9.430/1996,
o CARF já definiu o tema por meio da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004

Por todo exposto, voto por acolher o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 462
DF CARF MF
Original